Tribunal: TJSP
Processo: 2178002-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. PROVA NEGATIVA INDEFINIDA QUE NÃO PODE SER PRODUZIDA PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.